Tribunal: STJ
Processo: 0315323-86.2008.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1985281 - RJ(2022/0040102-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADOS
: DIOGO SOARES VENÂNCIO VIANNA - RJ122344
TAÍS ROSSI DA SILVA - RS066341
ROGERIO MARINHO MAGALHÃES ALCÂNTARA FILHO -
RJ166973
RECORRIDO
: ÉSIO SALGUEIRO DA SILVA
RECORRIDO
: JOCILIA MARIA DE SOUZA ALVES
RECORRIDO
: FRANCISCO JOSE SOARES
ADVOGADO
: REYNALDO LOURENÇO DE ALMEIDA JUNIOR E OUTRO(S) -
RJ152412
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMÁTICA
DOS RECURSOS REPETITIVOS. PRECLUSÃO
.
PRO JUDICATO
NULIDADE DE JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. A sistemática dos recursos repetitivos, prevista no
II, do CPC,
art. 1.040,
determina que o juízo de retratação somente pode ocorrer após a publicação
do acórdão paradigma, o que não ocorreu no caso em análise, dado o
cancelamento do Tema no 664.
2. A decisão do Tribunal de origem, ao reexaminar o mérito da lide em
momento processual inadequado, violou o princípio da preclusão pro judicato,
consagrado no
, do CPC, que impede o juiz de decidir
art. 505, caput
novamente questões já decididas relativas à mesma lide.
3. A conduta do Tribunal de origem também afrontou o princípio da inércia
processual, previsto no
o do CPC, ao promover novo julgamento sem
art. 2
requerimento das partes ou determinação expressa do Superior Tribunal de
Justiça.
4. Recurso especial provido, para declarar a nulidade do julgamento dos
embargos de declaração proferido pelo Tribunal de Justiça e determinar o
imediato restabelecimento do trâmite processual do recurso especial
interposto.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54041703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 555d9bf1-cedd-4c2f-b6c1-30469c8b0292

Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 555d9bf1-cedd-4c2f-b6c1-30469c8b0292

RECURSO ESPECIAL No 1985281 - RJ (2022/0040102-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADOS
: DIOGO SOARES VENÂNCIO VIANNA - RJ122344
TAÍS ROSSI DA SILVA - RS066341
ROGERIO MARINHO MAGALHÃES ALCÂNTARA FILHO -
RJ166973
RECORRIDO
: ÉSIO SALGUEIRO DA SILVA
RECORRIDO
: JOCILIA MARIA DE SOUZA ALVES
RECORRIDO
: FRANCISCO JOSE SOARES
ADVOGADO
: REYNALDO LOURENÇO DE ALMEIDA JUNIOR E OUTRO(S) -
RJ152412
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMÁTICA
DOS RECURSOS REPETITIVOS. PRECLUSÃO
.
PRO JUDICATO
NULIDADE DE JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. A sistemática dos recursos repetitivos, prevista no
II, do CPC,
art. 1.040,
determina que o juízo de retratação somente pode ocorrer após a publicação do
acórdão paradigma, o que não ocorreu no caso em análise, dado o cancelamento
do Tema no 664.
2. A decisão do Tribunal de origem, ao reexaminar o mérito da lide em
momento processual inadequado, violou o princípio da preclusão pro judicato,
consagrado no
, do CPC, que impede o juiz de decidir novamente
art. 505, caput
questões já decididas relativas à mesma lide.
3. A conduta do Tribunal de origem também afrontou o princípio da inércia
processual, previsto no
o do CPC, ao promover novo julgamento sem
art. 2
requerimento das partes ou determinação expressa do Superior Tribunal de
Justiça.
4. Recurso especial provido, para declarar a nulidade do julgamento dos
embargos de declaração proferido pelo Tribunal de Justiça e determinar o
imediato restabelecimento do trâmite processual do recurso especial interposto.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial Cível interposto por TELEMAR NORTE LESTE S.A.
(atual OI S.A.) contra acórdãos proferidos pela Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Documento eletrônico VDA53411831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:53:24
Código de Controle do Documento: 6c244ed7-b79a-424e-bfde-4e53927ed687

Estado do Rio de Janeiro. O recurso especial foi interposto em face de acórdão que, em juízo de
retratação da Câmara de origem, acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para
julgar procedente, em parte, o pedido inicial dos autores.
Este acórdão condenou a OI S.A. em recuperação judicial a entregar aos autores a
diferença de ações ou ressarcimento em valor equivalente, acrescido de dividendos, juros
incidentes sobre o capital, juros compensatórios e moratórios.
Este novo julgamento pela Câmara de origem ocorreu após a decisão do Superior
Tribunal de Justiça que determinou a devolução dos autos à Corte de origem para a aplicação da
sistemática do Tema no 664. Posteriormente, o Tema 664 foi desafetado e cancelado pelo STJ (em
, o que, segundo a recorrente, impunha o prosseguimento do recurso especial, e não o
13/12/2017)
reexame do mérito pelo Tribunal
.
a quo
Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese que: (a) houve negativa de
prestação jurisdicional e nulidade do julgado (violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC),
pois o Tribunal Estadual não enfrentou os seguintes argumentos suscitados em embargos de
declaração: (a.1) grave
, alegando que o acórdão recorrido não poderia ter
error in procedendo
renovado o julgamento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, em razão do prévio
cancelamento do
e da ausência de anulação dos acórdãos anteriores (fls. 1.031/1.
Tema 664/STJ
032); (a.2) a manifesta ausência de comprovação pelos autores do fato constitutivo do seu direito
(falta de documentos mínimos que comprovem a celebração dos contratos de participação
financeira), em violação ao
I, do CPC; (a.3) a omissão sobre a necessidade de observância
art. 373,
das operações de grupamento de ações em eventual liquidação de sentença, conforme a
jurisprudência consolidada do STJ (Tema 667); (a.4) a ausência de fixação do critério para
conversão do número de ações em indenização (pecúnia), em dissonância com o Recurso Especial
Repetitivo n° 1.301.989/RS, que determina o uso da cotação no fechamento do pregão da Bolsa de
Valores no dia do trânsito em julgado; (a.5) omissão quanto ao motivo da condenação ao
pagamento de juros compensatórios, visto que só seriam devidos se houvesse previsão legal ou
contratual (CC,
; (b) houve violação à sistemática dos recursos repetitivos e ao
art. 404)
art. 1.040,
II, do CPC, pois o Tribunal
deveria ter remetido o Recurso Especial ao STJ para julgamento,
a quo
dado o cancelamento do Tema 664, e não reexaminado o acórdão; (c) houve violação ao art. 505,
, do CPC, devido à preclusão
e ao
o do CPC (princípio da inércia), pois o
caput
pro judicato
art. 2
Tribunal decidiu novamente questões já dirimidas (que haviam julgado o pedido improcedente
anteriormente) sem requerimento das partes ou determinação do órgão superior.
É o relatório.
VOTO
O recurso especial merece prosperar, pois veicula matéria estritamente processual de
ordem pública, notadamente a violação aos preceitos que regem a sistemática dos recursos
repetitivos e a segurança jurídica processual.
Documento eletrônico VDA53411831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:53:24
Código de Controle do Documento: 6c244ed7-b79a-424e-bfde-4e53927ed687

Conforme relatado, o recurso especial interposto por Esio Salgueiro da Silva e outros
em 2011 foi objeto de ordem de minha relatoria de devolução à Corte de origem para que se
aguardasse a publicação do acórdão a ser proferido no recurso representativo da controvérsia
(Tema no 664), aplicando-se, posteriormente, o procedimento previsto no
I e II, do CPC.
art. 1.040,
O tema afetado tratava especificamente da "relação de consumo e inversão do ônus da
".
prova em demandas que versam sobre complementação de ações
No entanto, o Tema no 664 foi, em 13 de dezembro de 2017, desafetado e cancelado.
A sistemática do
II, do Código de Processo Civil prevê que o órgão que
art. 1.040,
proferiu o acórdão recorrido reexaminará o processo (juízo de retratação) somente se, após
publicado o acórdão paradigma, o decisório local contrariar a orientação do tribunal superior.
Ora, se o recurso representativo da controvérsia não foi julgado, mas sim desafetado e
cancelado, não houve a fixação de uma tese jurídica uniforme e vinculante.
Diante da desafetação do Tema 664, a determinação exarada pelo Superior Tribunal de
Justiça na Questão de Ordem era clara no sentido de que os autos sobrestados deveriam ter o seu
trâmite restabelecido, sendo encaminhados à Corte Superior para julgamento.
Ocorre que a Nona Câmara Cível reanalisou os embargos de declaração anteriormente
opostos por Esio Salgueiro da Silva e outros. Os embargos de declaração originais já haviam sido
desprovidos, mas, neste novo julgamento, o Tribunal acolheu-os com efeitos infringentes,
modificando integralmente seu posicionamento anterior e julgando procedente, em parte, o pedido
inicial.
Este novo julgamento foi realizado sem que houvesse determinação expressa do
Superior Tribunal de Justiça para tal reexame de mérito e sem que se configurasse a condição
prevista no
II, do CPC (publicação de acórdão paradigma).
art. 1.040,
O Tribunal de origem, inclusive, rejeitou os novos embargos de declaração da atual
OI S.A. em Recuperação Judicial ao afirmar que "não há que se falar em remessa dos autos à
".
Vice-Presidência deste Tribunal
Verifica-se, portanto, a manifesta violação ao
II, do CPC, dada a
art. 1.040,
inobservância da correta sistemática dos recursos repetitivos após o cancelamento do tema que
justificava a suspensão.
O novo julgamento dos embargos de declaração, que reverteu o entendimento anterior
do Tribunal
, configura, também, violação ao princípio da preclusão
, consagrado
a quo
pro judicato
no
, do CPC, segundo o qual "
art. 505, caput
nenhum juiz decidirá novamente as questões já
".
decididas relativas à mesma lide
Nesse sentido também o Superior Tribunal de Justiça: "É vedado ao juiz decidir
novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, ainda que referentes à matéria de
" (AgInt no
Relator
ordem pública, em razão da preclusão pro judicato
REsp 2.063.197/PB,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
9/12/2024,
12/12/2024)
Confira-se:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS-ST.
Documento eletrônico VDA53411831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:53:24
Código de Controle do Documento: 6c244ed7-b79a-424e-bfde-4e53927ed687

CREDITAMENTO DE PIS/COFINS. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que determinou a devolução dos
autos ao Tribunal Regional Federal da 3a Região para observância dos arts.
1.040 e seguintes do Código de Processo Civil, em razão da afetação da matéria
de fundo ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1231 do STJ).
2. A contribuinte interpôs recurso especial para discutir a modulação dos efeitos
da decisão que reconheceu o direito ao creditamento do ICMS-ST na base de
cálculo do PIS/COFINS, enquanto a Fazenda Nacional interpôs recurso especial
alegando questões absolutamente estranhas à controvérsia decidida no acórdão
recorrido, o que levou à inadmissão do recurso fazendário pelo Tribunal de
origem.
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a decisão que determina a devolução
dos autos à origem para observância de tema repetitivo não possui carga
decisória e, portanto, é irrecorrível, salvo em caso de erro ou equívoco patente,
excepcionalidade reconhecida no caso.
4. A matéria discutida pela contribuinte no recurso especial limitou-se à
modulação dos efeitos da decisão, enquanto a Fazenda Nacional inovou em suas
razões recursais ao abordar questão estranha ao acórdão recorrido.
5. A ausência de impugnação tempestiva e adequada da matéria de fundo pela
Fazenda Nacional impede o sobrestamento do feito, uma vez que a questão está
acobertada pela preclusão pro judicato.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a preclusão pro judicato
afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial sobre matérias já
decididas, mesmo que sejam de ordem pública.
7. Assim, tanto o recurso intempestivo quanto aquele que deixa de deduzir, em
momento e modo oportuno, a questão controvertida - ainda que seja objeto de
tema repetitivo - são inaptos a ensejar o sobrestamento do feito, na medida em
que fulminada a matéria, no primeiro caso, pelo trânsito em julgado e, no
segundo caso, pela preclusão pro judicato, ambas insuscetíveis de revisão dentro
do processo em andamento.
8. Agravo interno provido para cassar a decisão agravada e determinar o
prosseguimento do exame dos recursos pela relatora.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de
REsp n. 2.117.513/SP,
Assis Moura, relator para acórdão Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, julgado em
DJEN de
)
7/10/2025,
3/11/2025.

A Câmara Julgadora já havia analisado a matéria em apelação, agravo interno e
embargos de declaração, mantendo a improcedência do pedido por falta de prova do fato
constitutivo do direito dos autores.
O recurso especial já estava interposto, buscando a reforma do acórdão anterior. Ao
reanalisar e modificar o mérito da lide (rejulgamento dos embargos) em momento processual
inadequado (quando deveria apenas dar prosseguimento ao recurso especial devido à desafetação
do Tema 664), o Tribunal
decidiu novamente sobre questões já dirimidas.
a quo
Tal conduta também ofende o
o do Código de Processo Civil (Princípio da
art. 2
Inércia), visto que o novo julgamento foi promovido sem requerimento das partes para tanto, e sem
que houvesse determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça para novo julgamento de
mérito.
O instituto da preclusão é essencial para a segurança jurídica e para estabilizar a
relação processual, limitando a atuação dos sujeitos processuais e impedindo que questões já
decididas sejam reexaminadas pelo mesmo juiz.
Documento eletrônico VDA53411831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:53:24
Código de Controle do Documento: 6c244ed7-b79a-424e-bfde-4e53927ed687

Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial para declarar a nulidade do
julgamento dos embargos de declaração proferido pela Nona Câmara Cível e determinar o
imediato restabelecimento do trâmite processual do Recurso Especial interposto por Esio Salgueiro
da Silva e outros.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53411831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:53:24
Código de Controle do Documento: 6c244ed7-b79a-424e-bfde-4e53927ed687

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.985.281 / RJ
Número Registro: 2022/0040102-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03153238620088190001 202125118183
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME : BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADOS
: DIOGO SOARES VENÂNCIO VIANNA - RJ122344
TAÍS ROSSI DA SILVA - RS066341
ROGERIO MARINHO MAGALHÃES ALCÂNTARA FILHO - RJ166973
RECORRIDO
: ÉSIO SALGUEIRO DA SILVA
RECORRIDO
: JOCILIA MARIA DE SOUZA ALVES
RECORRIDO
: FRANCISCO JOSE SOARES
ADVOGADO
: REYNALDO LOURENÇO DE ALMEIDA JUNIOR E OUTRO(S) -
RJ152412
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - ANÔNIMA -
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
TERMO
Documento eletrônico VDA54010776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:42
Código de Controle do Documento: e0bd4c43-3498-4844-9dba-1f9eb529f725

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:42
Código de Controle do Documento: e0bd4c43-3498-4844-9dba-1f9eb529f725